Tribunal: TJMT
Processo: 0032519-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032519-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0001-40 (APELANTE), LUIZ FELIPE CHAVES FREITAS - CPF: 453.234.878-10 (ADVOGADO), WALDIR LUIZ BRAGA - CPF: 347.473.388-53 (ADVOGADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0002-21 (APELANTE), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0004-93 (APELANTE), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0003-02 (APELANTE), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0006-55 (APELANTE), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0007-36 (APELANTE), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0008-17 (APELANTE), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0009-06 (APELANTE), THIAGO MENDES GONCALVES GARBELOTTI - CPF: 216.054.058-76 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), GIOVANNA SEMPRINI FERREIRA - CPF: 498.688.428-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PERDA DO OBJETO - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS RESTRITIVAS -

EVENTO FUTURO E INCERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedado o ajuizamento do
mandamus
com o propósito de obter proteção preventiva para eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia e de promover atos necessários ao interesse público.

2. A pretensão de coibir práticas futuras da administração pública, sem que haja qualquer comprovação ou indício concreto da ocorrência de tais ações, não encontra respaldo na jurisprudência e na doutrina.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0032519-34.2014.8.11.0041, impetrado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo a quo julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a empresa apelante alega que impetrou o mandado de segurança com o objetivo de extinguir definitivamente as cobranças decorrentes da aplicação do art. 398-Z-5 do RICMS/MT e do artigo 45, I, i, da Lei Estadual no 7.098/98, com base na coisa julgada (MSC 101619/2011), no art. 156, X, do CTN e na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF em sede da ADI 4628.

A apelante argumenta que a sentença foi omissa, pois o pleito não se limita apenas à baixa dos TAD's mencionados ou àqueles incluídos posteriormente para efeitos da medida liminar, mas também visa impedir a imposição de novas medidas administrativas restritivas ao seu direito, objeto do presente mandado de segurança.

Sustenta, portanto, que a sentença merece reforma, uma vez que deixou de determinar expressamente que a apelada se abstenha de incluir novas medidas administrativas restritivas ao seu direito.

Assim, pleiteia o provimento do recurso, buscando a reforma da sentença, a fim de que não sejam determinadas novas medidas administrativas restritivas, objeto do presente mandado de segurança.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 145958661.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 174231191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0032519-34.2014.8.11.0041, impetrado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo a quo julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa apelante sustenta, de forma resumida, que impetrou o mandamus com o objetivo de extinguir definitivamente as cobranças decorrentes da aplicação do art. 398-Z-5 RICMS/MT e do artigo 45, I, i, da Lei Estadual no 7.098/983, em virtude da coisa julgada (MSC 101619/2011), do art. 156, X, do CTN e da inconstitucionalidade reconhecida na ADI 4628 pelo C. STF. Além disso, busca evitar a imposição de medidas administrativas restritivas aos seus direitos, conforme alegado na inicial.

A apelante esclarece que a sentença padece de omissão, pois o pedido apresentado não se limita apenas à baixa dos TAD's mencionados ou àqueles incluídos posteriormente para efeitos da medida liminar, mas abrange também a prevenção de novas medidas administrativas restritivas a seu direito, objeto da presente demanda. Sustenta, dessa forma, que a sentença merece reforma, pois deixou de determinar que a apelada se abstenha de aplicar tais medidas no futuro.

Pois bem.

Com base na análise das razões recursais apresentadas pela empresa apelante, verifico que a mesma busca obter, por meio do presente
Writ
, um salvo-conduto para evento futuro e incerto, objetivando evitar a imposição de medidas administrativas restritivas ao seu direito, sem que haja efetiva comprovação de ameaça iminente ou lesão atual a direito líquido e certo.

Cabe salientar que o mandado de segurança é uma ação judicial que tem por finalidade proteger direito líquido e certo, ou seja, aquele que se apresenta de forma clara e incontestável, não dependendo de dilação probatória para sua comprovação. Nesse sentido, é vedado o ajuizamento do
mandamus
com o propósito de obter proteção preventiva para eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia e de promover atos necessários ao interesse público.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO E CARÁTER NORMATIVO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Informada pela autoridade impetrada a inexistência de óbice à expedição de certidão negativa de débitos, tem-se como prejudicada a impetração na parte em que busca a exclusão dos nomes dos impetrantes da Dívida Ativa do Estado, máxime quando esta informação não tenha sido por eles negada.
2. As simples cópias de notificações para pagamentos de débitos junto à Fazenda Pública, desacompanhadas do processo administrativo de onde se originaram são insuficientes para a comprovação do ato abusivo e ilegal, o que justifica a denegação da segurança, por ausência de prova pré-constituída. 3. Atos administrativos passados, já concretizados e exauridos, não são suficientes para justificar a fundada suspeita necessária à admissão do mandado de segurança preventivo, para cujo manejo se exige um ato concreto que justifique o fundado receio de uma iminente lesão a direito líquido e certo.

4. Não se admite mandado de segurança que tenha por objeto impedir a edição de atos administrativos futuros e incertos, com nítido caráter normativo.
5. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-RN - MS: 99039000100 RN 2010.009903-9/0001.00, Relator: Des. Amílcar Maia, Data de Julgamento: 19/01/2011, Tribunal Pleno)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO –
AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA EMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR COM A PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO
– PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de venda de bens de ativo fixo e insumos, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. (TJ-MT 10263726220208110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)

Desse modo, a pretensão de coibir práticas futuras da administração pública, sem que haja qualquer comprovação ou indício concreto da ocorrência de tais ações, não encontra respaldo na jurisprudência e na doutrina. Admitir intervenção judicial para proteger direitos "em tese" é incompatível com a natureza da jurisdição, que deve se ater a casos concretos e fundamentados.

Além disso, conforme relatado na sentença objurgada, o impetrado procedeu ao cancelamento dos débitos questionados pela apelante, o que esvaziou o objeto do
mandamus
, tornando-o desnecessário e desprovido de utilidade. Tal fato caracteriza a superveniente falta de interesse processual, pois o provimento do recurso não teria mais repercussão prática diante do cancelamento dos débitos pelo impetrado.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o ato sentencial em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023